Tribunal: TJDFT
Processo: 0059098-63.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0059098-63.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: AMAURY JOSE DE AQUINO CARVALHO, AURICELIO EUSTAQUIO DE MEIRA, ESTELA BELA GONCALVES, RAUMIRO FREIRE BEZERRA, ESPÓLIO DE OTTO LUIZ BURLIER DA SILVEIRA, ESPÓLIO DE MARIA BELA DE SÃO JOSÉ REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUZIA R BURLIER DA SILVEIRA, ESTELA BELA GONCALVES DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 28264104, porquanto já houve homologação do acordo firmado entre as partes BANCO BRADESCO S/A e AURICÉLIO EUESTÁQUIO DE MEIRA pelo juízo de origem (ID no 14587929). Retornem os autos ao NUGEP, considerando a existência de outros litisconsortes que não aderiram ao acordo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007